Tribunal: CARF
Processo: 10882.902314/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902314/2006-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.756 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
DACARTO BENVIC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações entregues pelo contribuinte acima identificado, inicialmente em formulário de
papel, cujo crédito refere-se aos saldos negativos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário
de 2002.
O crédito pleiteado não foi reconhecido pela unidade de origem, razão pela qual
as compensações foram consideradas não homologadas.
Por bem expressar o contido nos autos reproduzo o Relatório do Acórdão no
0644.275 - 1a Turma da DRJ/CTA proferido em julgamento da manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório que denegou seu pleito:
Trata o presente processo de declaração de compensação em papel inicialmente
apresentada, em 12/05/2003 (fls. 0304), nos autos do processo no 10882.001303/200376
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902314/2006-18
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

(apensado aos presentes autos), com utilização de direito creditório oriundo dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 – para compensação dos débitos
de estimativas de IRPJ (código de receita 2362) e CSLL (código de receita 2484) dos
meses de janeiro (R$ 136.378,58 e R$ 51.041,28, respectivamente), fevereiro (R$
179.528,31 e R$ 66.957,16) e março/2003 (R$ 110.215,76 e R$ 101.144,23) –, que foi
substituída pelos seguintes PER/DCOMP’s:
a) direito creditório de R$ 532.970,41 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002:
. PER/DCOMP no 32843.90351.250803.1.3.036497 (fls. 0717 e 142-151): compensação
dos débitos de estimativa de IRPJ dos meses de janeiro (R$ 136.378,58), fevereiro (R$
179.528,31), março (R$ 110.215,76) e junho/2003 (R$ 20.589,18) e de estimativa de
CSLL de março/2003 (R$ 48.520,05), com utilização da parcela de R$ 471.023,79 do
direito creditório; foi apresentado o PER/DCOMP retificador no
20691.81932.210907.1.7.028549, que não foi admitido pelo despacho decisório
rastreamento 842924167 porquanto incluiu novo débito (fl. 107);
. PER/DCOMP no 19181.62602.210907.1.7.028389 (fls. 18-21), retificador do
PER/DCOMP no 22596.70880.291106.1.3.024615: compensação do débito de R$
32.037,63 de estimativa de CSLL do mês de março/2003, com utilização da parcela de
R$ 30.344,41 do direito creditório;
b) direito creditório de R$ 189.397,25 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002:
. PER/DCOMP no 07195.66052.210907.1.7.031513 (fls. 22-32), retificador dos
PER/DCOMP’s nos 30173.17332.241106.1.7.030642, 28385.90609.021006.1.7.035814
e 28329.58234.250803.1.3.034272: compensação dos débitos de estimativa de CSLL
dos meses de janeiro (R$ 51.041,28), fevereiro (R$ 66.957,16), março (R$ 52.624,18) e
junho/2003 (R$ 8.332,07), com utilização da parcela de R$ 173.793,04 do direito
creditório;
. PER/DCOMP no 03759.43137.210907.1.7.030918 (fls. 33-36), retificador do
PER/DCOMP no 23993.62514.291106.1.3.038456: compensação do débito de R$
16.474,92 de estimativa de CSLL do mês de março/2003, com utilização da parcela de
R$ 15.604,21 do direito creditório.
2. A DRF/Osasco, por meio de despacho decisório proferido em 18/04/2008 (fl. 52),
com base no Parecer SEORT/DRF/OSA no 291/2008 (fls. 42-52), não reconheceu o
direito creditório de saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002 e, em
consequência, não homologou as compensações declaradas nos autos.
3. O não reconhecimento do direito creditório pleiteado decorreu da seguintes
constatações:
a) saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 (R$ 532.970,41):
. foi confirmada apenas a parcela de R$ 35.043,65 do recolhimento efetuado para
pagamento da estimativa de março/2002 (R$ 64.690,92);
. não foi confirmada a parcela de R$ 50.024,45 do montante de R$ 353.865,75 do IRRF
deduzido na apuração das estimativas mensais (R$ 162.315,80) e do ajuste anual (R$
191.549,95);
. inexistência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 para compensação
com os débitos de estimativas do ano-calendário de 2002, em verificação que retroagiu
até o saldo negativo do ano-calendário de 1998;
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

. exclusão indevida na apuração do lucro real de R$ 2.822,821,11 de reversão dos saldos
de provisões não dedutíveis com contingências fiscais;
. dedução indevida de despesas com multas no montante de R$ 53.541,68;
b) saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 (R$ 189.397,25):
. não foi confirmada a compensação de débitos de estimativa no montante de R$
140.114,40, porquanto o crédito vinculado de compensação informado em DCTF
corresponde ao PER/DCOMP no 28329.58234.250803.1.3.034272 em análise (crédito
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002);
. não foi acatada a exclusão de R$ 2.822,821,11 de reversão dos saldos de provisões não
dedutíveis.
4. Regularmente cientificada por via postal em 24/04/2008 (AR à fl. 54), a reclamante,
por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 8081), apresentou, em
26/05/2008, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 5570, cujo teor é
sintetizado a seguir:
a) alega que para comprovação dos saldos negativos de IRPJ (R$ 532.970,41) e CSLL
(R$ 189.397,25) do ano-calendário de 2002 é necessário retroagir até o ano-calendário
de 1996, considerando que a decisão recorrida questiona a existência do saldo negativo
de IRPJ a partir do ano-calendário de 1997;
b) que os saldo negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1996 a 2002 ora comprovados
são diferentes dos anteriormente declarados, em razão de inconsistências no
preenchimento das DIPJ’s e/ou DCTF’s; que tais erros não causaram nenhum prejuízo
ao erário público porquanto restou saldo negativo não utilizado pela recorrente; espera e
confia, em respeito ao princípio da verdade real, que todos os documentos e argumentos
apresentados nesta oportunidade sejam acatados pelo Fisco;
c) os novos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1996 a 2002 foram assim
apurados:

Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

d) argui que no mês de março/2002 foi estimado IRPJ a pagar de R$ 64.690,92,
conforme apurado na DIPJ 2003, mas equivocadamente informou em DCTF débito de
R$ 35.043,65;
e) quanto ao saldo negativo de CSLL de R$ 189.397,25 do ano-calendário de 2002,
argumenta que a decisão recorrida não questiona a composição do saldo negativo de
CSLL dos anos-calendário de 1996 a 2002, e sim a exclusão da reversão do saldo de
provisão não dedutível e de multa;
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

f) que a provisão de R$ 2.822.821,11 para contingências fiscais foi constituída e
adicionada ao Lalur pela interessada e pela Danesa entre os anos-calendário de 1998 a
2002;
g) que a multa de R$ 53.541,68 tem natureza compensatória e sua dedutibilidade está
autorizada pelo art. 344, § 5o do RIR de 1999 e Parecer Normativo CST 61/79.
h) ao final requer: (i) seja reconhecido o direito creditório no valor original de R$
734.794,16 de saldo negativo de IRPJ e de R$ 189.397,25 de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2002, com homologação das compensações declaradas nos autos;
(ii) seja retificada de ofício o PER/DCOMP para constar o crédito na importância de R$
734.794,16 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002; (iii) seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário em discussão, com fundamento no art. 151, III, do
CTN combinado com o art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996; (iv) que o PAF
10882.001303/200376 seja registrado nos sistemas da RFB como processo fiscal com
exigibilidade suspensa; (v) que o nome da recorrente não seja incluído no CADIN.
5. Em 07/11/2008 a interessada apresentou aditamento à manifestação de
inconformidade (fls. 7275), na qual alega:
a) com a rejeição da DCOMP no 20691.81932.210907.1.7.028549, ocorreram as
seguintes inconsistências: (i) a compensação da estimativa de IRPJ de R$ 70.842,16 do
mês de julho/2003 restou sem vinculação a qualquer declaração de compensação; (ii) a
CSLL de março/2003 foi compensada a maior em R$ 48.512,66, pois o débito
corresponde a R$ 101.144,23 e foi compensado R$ 149.656,89;
b) deve a DCOMP no 20691.81932.210907.1.7.028549 ser considerada como nova
declaração de compensação para ser compensado apenas o débito de R$ 70.842,16 de
estimativa de IRPJ; que não houve compensação em excesso, e sim transmissão de
DCOMP retificadora para acrescentar compensação superveniente, em razão de saldo
remanescente do crédito;
c) em relação à CSLL de março/2003 compensada em excesso, será necessário cancelar
os
PER/DCOMP’s
nos
19181.62602.210907.1.7.028389
e
03759.43137.210907.1.7.030918; que as compensações com saldo negativo de CSLL
foram inferiores ao crédito informado.
6. Em 07/10/2010 a interessada acrescentou as seguintes alegações de defesa (fls.
101106):
a) diante a rejeição do PER/DCOMP retificador 20691.81932.210907.1.7.028549, o
débito de R$ 70.842,16 de estimativa de IRPJ de julho/2003 foi inscrito em Dívida
Ativa da União, razão pela qual requer que essa declaração de compensação seja
considerada parcialmente como nova DCOMP, apenas para declarar a compensação do
referido débito;
b) como a estimativa de CSLL de março/2003 foi compensada em excesso, transmitiu
pedidos
de
cancelamento
das
DCOMP’s
22596.70880.291106.1.3.024615
e
23993.62514.291106.1.3.038456; no entanto, referidos pedidos não foram admitidos
sob fundamento de que o documento original já foi objeto de decisão administrativa;
que não recebeu despacho decisório para essas declarações de compensação;
c) depois de consideradas as retificações necessárias em razão da não admissão da
DCOMP retificadora 20691.81932.210907.1.7.028549, as estimativas de IRPJ
compensadas dos meses de janeiro a março, junho e julho/2003 totalizaram R$
517.553,99, enquanto as de CSLL dos meses de janeiro a março e junho/2003
alcançaram o montante de R$ 227.474,74;
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

d) que a retificação de ofício das informações equivocadamente prestadas à Receita
Federal tem respaldo no art. 147, § 2o, do CTN; em respeito ao princípio da verdade
real, espera e confia que todos os documentos e argumentos ora apresentados sejam
aceitos pelo Fisco.
7. É o relatório.
Como resultado do julgamento a DRJ/CTA decidiu negar provimento a
manifestação de inconformidade, conforme as ementas abaixo copiadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
PEDIDO FORMULADO NA MANIFESTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
PARA
ALTERAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODOS DE APURAÇÃO JÁ DECAÍDOS.
É descabido o pedido formulado na manifestação de inconformidade para alteração do
saldo negativo de períodos de apuração já decaídos, cujos créditos foram utilizados na
compensação, não confirmada, de débitos de estimativa considerados na formação do
saldo negativo em análise; tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o prazo decadencial de cinco anos contado da ocorrência do fato gerador deve também
ser observado na retificação de declarações de rendimentos e de confissão de débitos.
APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. VERIFICAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO REGULARMENTE DECLARADO
EM DIPJ E PER/DCOMP.
Na apreciação da manifestação de inconformidade cabe à DRJ verificar a existência
apenas do direito creditório regularmente declarado em DIPJ e PER/DCOMP, cuja
análise exige confirmação das parcelas de composição do crédito nestas declarações
discriminadas.
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS. EXCLUSÃO NO LALUR DA
REVERSÃO DO SEU VALOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PERDA
PROVÁVEL REALMENTE SE MATERIALIZOU E TEVE SEU VALOR
DEFINITIVAMENTE MENSURADO.
A Provisão para Contingências Fiscais representa o valor ainda não definido de perdas
prováveis com obrigações fiscais, cujo valor contabilizado em contas de resultado de
períodos anteriores deve ser adicionado ao LALUR daqueles períodos por se tratar de
provisão não expressamente autorizada; para exclusão no LALUR da reversão dessa
provisão é imprescindível a comprovação de que a perda provável realmente se
materializou e teve seu valor definitivamente mensurado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 30/10/2014 (fl 437) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
439/470) em 19/11/2014, alegando em síntese que:
- A Autoridade Julgadora retroagiu até o ano-calendário de 1998, entretanto, não o
fez em relação aos anos-calendário de 1996, 1997 e período de apuração de outubro a dezembro
de 2000 em razão de erro no preenchimento da DIPJ, considerando que nessas declarações a
Recorrente não informou a existência de saldo negativo, o que se deu porque não foram
informadas na DIPJ todas as parcelas de crédito necessárias para a formação do saldo negativo.
- A DCTF foi preenchida corretamente com a indicação das compensações com
saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores.
- Existe suporte documental apresentado pela Recorrente provando a existência e
liquidez do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1996, posteriormente utilizado para
compensar estimativas de IRPJ devidas no ano-calendário de 1997.
- Possuía saldo negativo de IRPJ e CSLL nos anos de 1996 a 2001 e que fizeram
parte da composição do saldo negativo de 2002.
- Fez a correta contabilização dos valores glosados das exclusões do lucro líquido.
- Efetuou as compensações em DCTF das estimativas da CSLL do período de
março, abril, agosto, setembro, outubro e novembro de 2002, no montante de R$ 140.114,40,
com crédito a título de saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2001.
- Por fim, protesta a Recorrente provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, bem como para apresentar memoriais e fazer sustentação oral no julgamento
do presente Recurso, nos termos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Trata presente processo de Declaração de Compensação, em formulário, cujo
crédito é saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 532.970,41, e de CSLL, no valor de R$
189.397,25, ambos referentes ao ano calendário de 2002.
Um dos motivos para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado foi a
glosa do aproveitamento do saldo negativo do ano calendário do ano anterior na composição do
saldo negativo do IRPJ.
Antes de adentramos no mérito desta questão convém estabelecer a legislação que
rege a matéria, uma vez que ela era outra a época dos fatos.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

Os arts 73 e 74 da Lei 9.430/96 possuíam as seguintes redações até 29 de agosto
de 2002:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração. (grifei)
Posteriormente foi publicada a Medida Provisória n° 66/2002 (MP 66/2002), que
foi convertida na Lei 10.637/2002, alterando o art 74 e acrescentando cinco parágrafos. A
redação do caput, bem como as do parágrafo 1° e 2o ficaram da seguinte maneira:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002 (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (grifei)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifei)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Posteriormente, foi publicada a Medida Provisória n° 135, convertida na Lei n°
10.833/2002 que alterou o §5°, instituindo prazo para administração tributária homologar as
compensações declaradas:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desta maneira temos que até 29 de agosto de 2002 as compensações deveriam ser
efetuadas mediante requerimento do contribuinte, posteriormente passaram a ser declaradas à
Receita Federal e a ter o efeito de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de
ulterior homologação, com prazo de cinco anos para administração tributária fazê-la.
Seguindo, ainda, esta linha de raciocínio temos o art 66 da Lei 8.383/9, vigente,
que estabelece o seguinte:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (grifei)
A Receita Federal editou, então, a IN SRF 21/97 que assim regulou a
compensação de créditos com débitos de tributo de mesma espécie:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.(grifei)
Observa-se que era dispensada a apresentação de requerimento, conforme exigia a
antiga redação do art 74 da Lei 9.430/96, quando a compensação se dava com tributos da mesma
espécie.
No caso que está sendo aqui tratado temos as duas situações. O contribuinte
requer que seja reconhecido o saldo negativo de 2002 pleiteado mediante a entrega de declaração
de compensação via formulário. No entanto algumas de suas estimativas foram compensadas
sem a necessidade de requerimento, nem de declaração de compensação, em conformidade com
o art 14 da IN SRF 21/97.
Abaixo é demonstrada a tabela constante no Acórdão recorrido que demonstra os
saldos negativos apurados em DIPJ e os valores recalculados pelo contribuinte por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade:

Conforme a tabela abaixo, também reproduzida do Acórdão, foi utilizado o valor
de R$ 422.954,90 do SN 2001 para composição do SN 2002:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

Portanto a discussão se dá na verificação do total que poderia ser aproveitado no
SN 2001.
Para tanto tornou-se necessário retroagir na apuração dos saldos negativos de anos
anteriores. Durante a análise do direito creditório a autoridade fiscal que analisou o crédito
retroagiu até o ano de 1998, isto porque nas respectivas DIPJ não foram apurados saldo negativo
nos anos calendários de 1996 e 1997.
A recorrente alega que houve erro no preenchimento dessas declarações e que na
realidade teria, nesses anos, saldos negativos nos valores de R$ 154.243,94 e de R$ 208.438,81,
respectivamente.
As tabelas abaixo, constantes no Recurso Voluntário, demonstram como o
contribuinte pretende que deveria ser composto os saldos negativos destes anos:

O Acórdão recorrido entendeu que a alteração dos saldos negativo informado em
DIPJ não poderia ser alterado uma vez que trata-se de período decaído, conforme, se pode
observar no trecho destacado abaixo.
10. Em sua manifestação de inconformidade a interessada informa que recalculou o
resultado dos anoscalendário de 1996 a 2002 e apurou saldos negativos de IRPJ em
valores superiores aos informados nas declarações de rendimentos, ao argumento de que
ocorreram inconsistências no preenchimento das DIPJ’s e/ou DCTF’s; espera e confia,
em respeito ao princípio da verdade real, que todos os documentos e argumentos
apresentados em sua defesa sejam agora acatados por esta DRJ.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

11. Verificase, portanto, que a reclamante recalculou o resultado dos anoscalendário de
1996 a 2002, inclusive com utilização de IRRF não informado anteriormente, e apurou
saldos negativos em valores superiores aos declarados nas DIPJ’s regularmente
apresentadas:

12. Contudo, é inadmissível a alteração do resultado de períodos de apuração já
decaídos, cujos créditos foram utilizados na compensação, não confirmada, de débitos
de estimativa considerados na formação do saldo negativo em análise. Tratando-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial de cinco anos
contado da ocorrência do fato gerador deve também ser observado na retificação de
declarações de rendimentos e de confissão de débitos.
13. Além do mais, em 26/05/2008 (data da apresentação da manifestação de
inconformidade de fls. 55/70) já estava totalmente prescrito o direito de a contribuinte
pleitear o reconhecimento de eventual diferença de direito creditório oriundo dos saldos
negativos dos anos-calendário de 1996 a 2002.
Entendo que este é um posicionamento equivocado. Isto porque não se trata de
alteração da DIPJ, mas de apuração do saldo negativo, que foi utilizado para a quitação de
tributo de mesma espécie.
De fato, não se poderia alterar o IRPJ devido apurado em DIPJ, uma vez que já
estava decaído o direito de a Fazenda Nacional cobrar ou lançar eventuais diferenças, mas tal
instituto não se aplica na análise do crédito utilizado para composição do saldo negativo.
Frise-se que o contribuinte afirma que informou a utilização do saldo negativo,
tanto de 1996 como de 1997 para pagamento de estimativas e que prestou essas informações em
DCTF, tal qual era o procedimento a ápoca.

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.756 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902314/2006-18

Na análise do direito creditório não houve solicitação ao contribuinte para que se
pronunciasse a respeito da divergência entre as DIPJs referentes aos anos calendários de 1996 e
1997, e a utilização de saldo negativos em DCTF para quitação de estimativas de período de
apuração posteriores.
Assim, o contribuinte somente pode tentar comprovar o seu direito creditório
referente a esses anos no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
constante neste processo.
Neste sentido não pode prosperar a afirmação do Acórdão recorrido que também
já havia prescrito o direito de pleitear as eventuais diferenças apontadas. Isto porque em nenhum
momento o contribuinte foi intimado a apresentar justificativas sobre estas divergências.
As informações constantes na DIPJ, embora sejam relevantes para fundamentar as
decisões, não devem ser utilizadas como único elemento de prova para o não reconhecimento do
direito creditório do contribuinte, principalmente quando há divergências com outras
declarações, também prestadas pelo contribuinte, neste caso as DCTF. Além disso o contribuinte
em nenhum momento, durante a análise do direito creditório foi intimado a prestar
esclarecimentos sobre tais divergências,
No caso em questão a recorrente afirma que o motivo do erro de preenchimento
das DIPJs foi a ausência de algunmas informações sobre a utilização de retenções na fonte que
teria sofrido nos períodos de 1996 e 1997 e que poderia utilizar para o pagamento do IRPJ dos
respectivos anos
Desta maneira, entendo que os autos devem retornar à unidade de origem em
diligência para:
1. Identificar, tanto nos sistemas da RFB como nos documentos trazidos nos
autos às fls 531/855, possíveis créditos que não tenham sido informados
nas DIPJ referentes aos anos calendários de 1996 e 1997 para pagamento
do IRPJ desses anos.
2. Com base nos valores encontrados refazer a apruação dos saldos negativos
de 1996 a 2001, verificando a sua utlização, em cada ano, conforme as
determinações contidas na IN 21/97.
3. Elaborar relatório com suas conclusões sobre a diligência efetuada.
4. Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas considerações.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 870
DF CARF MF
Original